Tribunal: TJBA
Processo: 8022354-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022354-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WELTON SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
FILIPE SALES RODRIGUES, HUMBERTO FRANCISCO SANTOS NETO

AGRAVADO: SAPIENS SISTEMA DE APOIO A APRENDIZAGEM E ENSINO LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EMPRESÁRIO COM RENDIMENTOS MÉDIOS EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos constantes dos autos revelarem que a parte possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A simples alegação de dificuldades econômicas não basta para o deferimento do benefício quando há indícios da capacidade do pagamento, sendo necessária a demonstração concreta de insuficiência de recursos.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8022354-91.2025.8.05.0000

em que é agravante

WELTON SILVA SOUSA

e agravado

SAPIENS SISTEMA DE APOIO A APRENDIZAGEM E ENSINO LTDA. .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça